Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-16.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-16.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOLCON CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICIPIO REVEL SEM PRODUÇÃO DE EFEITO MATERIAL DA REVELIA. INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. REAJUSTE DE PREÇO PREVISTO CONTRATUALMENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILIBRIO. NECESSARIO PRÉVIO EMPENHO. DESPESA PÚBLICA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8001100-16.2020.8.05.0072,
da Comarca de Cruz das Almas – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
o recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA